Tribunal: TJES
Processo: 5009834-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009834-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS ANTES DO LANÇAMENTO. FALTA DE PROVA DA CIÊNCIA DO MUNICÍPIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O c. STJ já firmou tese em sede de recurso repetitivo, sob Tema nº 122, que
“tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU”,
de modo que só haveria a exclusão do proprietário do imóvel da qualidade de contribuinte do IPTU caso a própria legislação municipal retire sua responsabilidade.
2.
A alegação de que teria o agravante vendido o imóvel antes do lançamento tributário não veio acompanhada de prova de comunicação à Municipalidade, tampouco de registro dessa alienação na matrícula do imóvel.
3.
Não emergindo dos autos justa razão para modificação da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.
4.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009834-74.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRENNO ZONTA VILANOVA - ES20976
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha que nos autos de Execução Fiscal proposta pelo ora agravado, acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante, excluindo parte do crédito e autorizando o prosseguimento da execução pelos débitos remanescentes.

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente que: a) paira incerteza sobre o título objeto da execução fiscal, de modo que não se revela possível o prosseguimento do feito; b) é ilegítimo para estar no polo passivo, eis que vendeu o imóvel muito antes do lançamento do IPTU e das taxas cobradas; c) não poderia haver revisão do lançamento tributário por se tratar de erro de direito, que não comporta sanação.

Sob ID 3524035, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, o cerne recursal é perquirir se restou comprovada a ilegitimidade passiva do ora agravante, diante da presunção de veracidade, certeza e liquidez da CDA, e se o prosseguimento do feito decorre de indevida revisão da CDA diante de erro de direito.

O c. STJ já firmou tese em sede de recurso repetitivo, sob Tema nº 122, que
“tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU”,
de modo que só haveria a exclusão do proprietário do imóvel da qualidade de contribuinte do IPTU caso a própria legislação municipal retire sua responsabilidade.

A alegação de que teria o agravante vendido o imóvel antes do lançamento tributário não veio acompanhada de prova de comunicação à Municipalidade, tampouco de registro dessa alienação na matrícula do imóvel.

De fato consta do espelho cadastral do imóvel perante o Município (ID 3495186) o nome de LUIZ EGIDIO DOS SANTOS como responsável tributário, entretanto, tratando de documento recente, não significa que já era ele o responsável tributário ao tempo do lançamento, não sendo possível extrair essa informação do espelho apresentado.

A certidão de ID 3495187 emitida pelo Oficial de Registro de Imóveis tampouco serve para afastar a legitimidade passiva do agravante eis que inexista matrícula do imóvel, seria ele o responsável tributário e suposto promitente vendedor do imóvel.

Nem mesmo os documentos colacionados inoportunamente pelo agravante no ID 3795583 servem de comprovação do desacerto da Municipalidade, eis que o requerimento administrativo de transferência de titularidade do cadastro imobiliário é datado de 16/09/2015, muito posterior ao lançamento tributário e ao ajuizamento do executivo fiscal (06/01/2014).

Portanto, em cognição exauriente, confirmo não demonstrada a possibilidade de provimento do recurso, eis que acertadamente o magistrado aplicou o entendimento legal e jurisprudencial pertinente.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para modificação da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.